Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-86.2026.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000217-86.2026.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO SÉTIMO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDISTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE ERRO SISTÊMICO APÓS DESARQUIVAMENTO. PROCESSO JÁ JULGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROCESSOU A DEMANDA DESDE A DISTRIBUIÇÃO. INCIDENTES POSTERIORES VINCULADOS AO JUÍZO ORIGINÁRIO. INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA EM PAUTA AUTORIZADA PELO REGIMENTO INTERNO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo do 7º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, relativamente aos autos nº 0041228-57.2009.8.11.0001, instaurado após sucessivos declínios de competência decorrentes de redistribuição equivocada do feito quando de seu desarquivamento, ocorrida durante a migração do sistema Projudi para o sistema PJe. O processo foi originalmente distribuído ao 7º Juizado Especial Cível, que conduziu integralmente a tramitação, proferiu sentença, teve o julgamento confirmado pela Turma Recursal, certificou o trânsito em julgado, acompanhou o depósito da condenação, determinou a expedição de alvará e declarou a extinção do feito, sobrevindo, anos depois, pedidos de desarquivamento formulados pela reclamada, inicialmente para fins administrativos e posteriormente em razão da existência de valores depositados em conta judicial, ocasião em que ocorreu redistribuição indevida ao 6º Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para apreciar incidentes remanescentes em processo já definitivamente julgado, cujo desarquivamento posterior resultou em redistribuição equivocada decorrente de erro sistêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento imediato do conflito de competência quando a decisão puder fundar-se em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

4.

O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência se fixa no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, consagrando o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
e assegurando estabilidade à relação processual.

5.

O processo foi regularmente distribuído ao 7º Juizado Especial Cível, que praticou todos os atos processuais relevantes, desde o despacho inicial e a condução da fase cognitiva até a prolação da sentença, o julgamento do recurso pela Turma Recursal, a certificação do trânsito em julgado, o cumprimento da condenação e a extinção do processo.

6.

A prevenção consolidou-se no âmbito do 7º Juizado Especial Cível, nos termos do art. 59 do CPC, uma vez que esse juízo exerceu integralmente a jurisdição no feito.

7.

O posterior desarquivamento requerido pela reclamada possui natureza meramente incidental e acessória, não configurando nova demanda nem inaugurando relação processual autônoma.

8.

A redistribuição do processo ao 6º Juizado Especial Cível decorreu de erro material no sistema de tramitação, circunstância incapaz de deslocar competência previamente fixada e já exaurida.

9.

Admitir a modificação da competência em razão de equívoco sistêmico comprometeria a segurança jurídica e a estabilidade da jurisdição, além de vulnerar a autoridade da coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC.

10.

Os incidentes posteriores permanecem vinculados ao juízo que proferiu a decisão exequenda, razão pela qual compete ao 7º Juizado Especial Cível apreciar quaisquer providências remanescentes relacionadas ao processo originário.

11.

Consigna-se, ainda, que o feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento designada para o dia 10/03/2026 de forma extemporânea, com fundamento no art. 38, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que autoriza a inclusão excepcional de conflitos de competência em pauta independentemente da observância do prazo ordinário de antecedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência fixa-se no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC, permanecendo inalterada ao longo da tramitação processual em observância ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

2.

O juízo que processou integralmente a demanda, com prolação de sentença, trânsito em julgado e cumprimento da obrigação, mantém a competência para apreciar incidentes posteriores vinculados ao processo originário.

3.

Erro material decorrente de redistribuição sistêmica no momento do desarquivamento do processo não possui aptidão jurídica para deslocar competência previamente fixada nem afastar a prevenção do juízo originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 43, 59, 502 e 955, parágrafo único, I; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 38, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018551-57.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 26.06.2025, DJE 28.06.2025; TJMT, N.U 1042090-52.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.02.2026, DJE 04.03.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face do Juízo do 7º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, relativamente aos autos nº 0041228-57.2009.8.11.0001.

A controvérsia instaurou-se após sucessivos declínios de competência, originados de redistribuição ocorrida por equívoco sistêmico quando do desarquivamento do feito, após migração do sistema Projudi para o sistema Pje.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Das decisões que declinaram da competência, proferidas tanto pelo 6º Juizado Especial Cível quanto pelo 7º Juizado Especial Cível, verifica-se que ambas se encontram devidamente fundamentadas, contendo exposição clara e suficiente das razões que conduziram aos respectivos declínios de competência, bem como à suscitação do presente conflito negativo.

Nesse contexto, considerando que os pronunciamentos judiciais já delineiam, de forma adequada, o substrato fático-jurídico que ensejou a instauração do conflito, mostra-se desnecessária a intimação do juízo suscitante e do juízo suscitado para a prestação de informações complementares.

Assim, tendo em vista que os elementos constantes dos autos são suficientes para a adequada compreensão da controvérsia instaurada, reputo o presente conflito de competência devidamente instruído e apto para imediato julgamento.

Ainda, oportuno consignar que o presente feito foi incluído na pauta da sessão de julgamento designada para o dia 10/03/2026 de forma extemporânea, em razão do disposto no art. 38, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispositivo que autoriza a inclusão excepcional de conflitos de competência nas pautas de julgamento, independentemente da observância do prazo ordinário de antecedência.

Pois bem.

O artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento de plano do conflito de competência quando a decisão puder fundar-se em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

O exame minucioso dos autos originários demonstra que o feito teve o seguinte itinerário processual:

1.

Distribuição por sorteio, em 22/05/2009, ao 7º Juizado Especial Cível;

2.

Despacho inicial designando audiência de conciliação em 29/06/2009;

3.

Expedição de cartas de citação em 01/07/2009 e 22/07/2009, ambas consignando expressamente o 7º Juizado como juízo processante;

4.

Prolação de sentença pelo 7º Juizado em 09/02/2010;

5.

Interposição de recurso inominado em 26/02/2010;

6.

Julgamento pela Segunda Turma Recursal em 15/05/2010, negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença;

7.

Certidão de trânsito em julgado em 13/10/2010;

8.

Depósito da condenação pela reclamada em 27/10/2010;

9.

Decisão, em 28/10/2010, proferida pelo 7º Juizado, determinando a expedição de alvará e julgando extinto o feito;

10.

Arquivamento regular dos autos;

11.

Posterior requerimento da reclamada, em 15/07/2011, de desarquivamento exclusivamente para fins de baixa interna em seu sistema;

12.

Novo requerimento, em 26/04/2017, postulando desarquivamento e manutenção em cartório em razão da existência de valores depositados em conta judicial;

13.

Desarquivamento com equivocada redistribuição ao 6º Juizado Especial Cível;

14.

Declínio sucessivo de competência culminando na instauração do presente conflito negativo.

Essa é a moldura fática.

Superada a exposição cronológica, impõe-se afirmar, desde logo, que a controvérsia não se revela complexa sob o prisma jurídico, embora a sua antiguidade imponha delimitação cuidadosa para evitar qualquer margem interpretativa equivocada.

Nos termos do
art. 43 do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, a competência fixa-se no momento
do registro ou da distribuição da petição inicial. Trata-se de regra estruturante do sistema processual brasileiro, expressão do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, que assegura estabilidade à relação processual e impede oscilações indevidas de competência ao longo do percurso processual.

No caso concreto, a ação foi regularmente distribuída ao 7º Juizado Especial Cível, que não apenas recebeu a demanda, como praticou todos os atos processuais subsequentes: despachou, instruiu, julgou, teve sua sentença submetida ao crivo recursal, viu o acórdão transitar em julgado, conduziu o cumprimento da condenação e declarou extinto o processo após a satisfação da obrigação.

A prevenção, nos termos
do art. 59 do CPC, consolidou
-se de forma inequívoca no âmbito do 7º Juizado Especial Cível, que exerceu integralmente a jurisdição no feito, desde a fase cognitiva até o encerramento da execução.

O posterior desarquivamento requerido pela reclamada, inicialmente para fins meramente administrativos de baixa interna em seu sistema, e posteriormente para tratar da existência de valores depositados em conta judicial, não possui natureza constitutiva de nova demanda, tampouco inaugura relação processual
autônoma. Cuida-se de providência incidental, acessória e derivada da ação originária já definitivamente julgada.

Não houve modificação do pedido, das partes
ou da causa de pedir. Não se instaurou nova ação. Não se alterou o critério material, territorial ou funcional de competência. O que houve foi simples reativação de autos arquivados para finalidade administrativa vinculada à execução já encerrada.

A redistribuição ao 6º Juizado Especial Cível decorreu de erro material no sistema de tramitação, circunstância que, por si só, não possui aptidão jurídica para deslocar competência previamente fixada e exaurida. Com efeito, admitir que erro sistêmico seja capaz de deslocar competência consolidada importa em grave comprometimento da segurança jurídica e da estabilidade da jurisdição, além de vulnerar a autoridade da coisa julgada,
prevista no art. 502 do CPC.

É preciso registrar que o processo não se encontra em fase cognitiva pendente, tampouco há controvérsia sobre mérito ainda em apreciação. A demanda foi definitivamente solucionada, com trânsito em julgado e cumprimento da obrigação. Os incidentes posteriores estão vinculados ao juízo que proferiu a decisão exequenda.

Nesse cenário, afigura-se inequívoca a competência do 7º Juizado Especial Cível para apreciar quaisquer incidentes remanescentes relacionados ao processo originário.

O conflito instaurado revela-se, em verdade, consequência de equívoco
administrativo superveniente, que não tem o condão de infirmar a prevenção consolidada nem de afastar a incidência do art. 43 do CPC.

Cito precedentes: (N.U 1018551-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025) (N.U 1042090-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 43 e 59 do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência para
DECLARAR COMPETENTE o JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
para processar e apreciar os incidentes remanescentes relativos aos autos nº 0041228-57.2009.8.11.0001, determinando-se a imediata remessa dos autos originários ao juízo declarado competente.

É como voto.

Preclusa a via recursal, ao arquivo.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026